Tribunal: TJSP
Processo: 2032131-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA – Ação de obrigação de fazer – Previdência privada – Participação nos Lucros e Resultados – Pedido de pagamento em valor equivalente ao pessoal da ativa – Determinação de emenda da petição inicial - Valor da causa que deve corresponder ao benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda – Artigo 291, do Código de Processo Civil – Pretensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA – Ação de obrigação de fazer – Previdência privada – Participação nos Lucros e Resultados – Pedido de pagamento em valor equivalente ao pessoal da ativa – Determinação de emenda da petição inicial - Valor da causa que deve corresponder ao benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda – Artigo 291, do Código de Processo Civil – Pretensão ilíquida – Valor estimado – Impossibilidade, neste momento, de apuração do valor correto da pretensão.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2032131-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes REGINA THOMAZINI FABRI, IVAN PUERTA, WALCINEIDE
APARECIDA AMANTE, SEBASTIÃO ANTONIO VILELA, JOSÉ ROBERTO
CARDOSO, EMILIA FERREIRA LISBOA, EDINO FIGUEIRA, DARIO MITUO
AKITA e ADEMIR FERNANDO FABBRON, são agravados BANCO
SANTANDER S/A e BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032131-96.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
26a
Vara
Cível
-
Processo
no
1127932-81.2019.8.26.0100
Agravantes: Regina Thomazini Fabri, Ivan Puerta, Walcineide Aparecida
Amante, Sebastião Antonio Vilela, José Roberto Cardoso, EMILIA
FERREIRA LISBOA, Edino Figueira, Dario Mituo Akita e Ademir Fernando
Fabbron
Agravados: Banco Santander S/A e Banesprev Fundo Banespa de
Seguridade Social
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33543)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
VALOR DA
CAUSA
Ação de obrigação de fazer –
Previdência privada Participação nos Lucros e
Resultados
Pedido de pagamento em valor
equivalente ao pessoal da ativa Determinação
de emenda da petição inicial - Valor da causa
que deve corresponder ao benefício econômico
que o autor pretende obter com a demanda

Artigo 291, do Código de Processo Civil

Pretensão
ilíquida

Valor
estimado

Impossibilidade, neste momento, de apuração do
valor correto da pretensão.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por REGINA THOMAZINI FABRI E OUTROS contra r. decisão de fls.
233, proferida pelo MM. Juiz da 26a Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, que, nos autos da ação de
obrigação de fazer movida em face de BANCO SANTANDER S/A E OUTRO,
determinou a emenda da petição inicial para a formulação de pedido certo,
com atribuição do valor correto à causa, correspondente à efetiva pretensão
econômica visada.
Os agravantes alegam ser a pretensão ilíquida.
Dizem não ser possível aferir desde logo o proveito econômico a ser obtido na
ação. Pontuam ser a pretensão de receber a Participação nos Lucros e
Resultados dependem de informações a serem prestadas pelos requeridos e
de cálculos complexos. Pontuam a estimativa de valores. Transcrevem
precedentes. Postulam o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois não citados os
agravados.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, fundada em
contrato de previdência privada, cuja pretensão dos autores é o recebimento
da Participação nos Resultados e Lucros conforme os funcionários da ativa,
com inclusão da verba em questão na folha de pagamento do BANESPREV.
Esse deve ser o parâmetro utilizado para a aferição
a respeito do benefício econômico buscado.
E, consequentemente, o valor da causa deve
corresponder ao benefício patrimonial buscado pela parte.
O artigo 291 do Código de Processo Civil estabelece
que “a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo
econômico imediatamente aferível”.
Contudo, a pretensão econômica no presente caso é
ilíquida e depende de dados a serem fornecidos pelos agravados e, ainda,
caso reconhecido o direito, depende também, da elaboração de cálculos
complexos.
E, em que pese o entendimento do magistrado,
entendo que, não há, neste momento processual, como a parte realizar pedido
de conteúdo econômico certo, não sendo a pretensão, por ora, quantificável,
razão pela qual, o valor do pedido foi estimado e, dado à causa o valor de R$
60.000,00.
Sobre
o
tema
ensina
Pedro
da
Silva
Dinamarco, em Código de Processo Civil interpretado, coord.
Antonio Carlos Marcato, Atlas, interpretação ao art. 259, p. 770, que: “Como
dito antes, a jurisprudência, em especial do STJ, firmou entendimento no
sentido de que, em se tratando de pedidos cumulados de indenização por
danos morais e materiais, ambos economicamente quantificados pelo autor na
petição inicial, o valor da causa deve ser a soma dos dois. Caso não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível apurar desde logo o valor de algum dos pedidos, nem mesmo seu
patamar mínimo, por ser inestimável, então o valor correspondente a este
pedido deve ser excepcionalmente desprezado para fins do inciso II do art.
259, somando-se apenas aqueles susceptíveis de quantificação” (grifei).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
afastar a obrigação de emenda da petição inicial, exclusivamente com relação
à adequação do valor da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator